Tribunal: TJSP
Processo: 1031290-60.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Veiculação de matéria jornalística "online" indicando que o autor, como cantor de funk, teria feito uma versão inadequada sobre música de músico conhecido no país – Retratação efetuada rapidamente – Indicação de que, cerca de duas horas depois, voluntariamente a empresa demandada retirou a matéria do ar e publicou errata indicado o equívoco por existir

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Veiculação de matéria jornalística "online" indicando que o autor, como cantor de funk, teria feito uma versão inadequada sobre música de músico conhecido no país – Retratação efetuada rapidamente – Indicação de que, cerca de duas horas depois, voluntariamente a empresa demandada retirou a matéria do ar e publicou errata indicado o equívoco por existir mais de um cantor do ramo com mesmo nome artístico – Ausência de demonstração das alegações de ofensas, humilhações e de perdas de contratos de shows – Inexistência de indicação de pretensão da ré de ofender ou difamar o autor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031290-60.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
YURI BENATTI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado EMPRESA
JORNALÍSTICA A CIDADE S.A. "CIDADEON".
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031290-60.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32842 mlzz274
2
Voto no 32842/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1031290-60.2017.8.26.0506
Apelante:
YURI BENATTI
Apelada:
EMPRESA JORNALÍSTICA A CIDADE S.A. “CIDADEON”
Comarca:
Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Ana Paula Franchito Cypriano
EMENTA
DANO MORAL
Responsabilidade civil

Veiculação
de
matéria
jornalística
“online”
indicando que o autor, como cantor de funk, teria
feito uma versão inadequada sobre música de
músico conhecido no país Retratação efetuada
rapidamente
Indicação de que, cerca de duas
horas
depois,
voluntariamente
a
empresa
demandada retirou a matéria do ar e publicou
errata indicado o equívoco por existir mais de um
cantor do ramo com mesmo nome artístico

Ausência de demonstração das alegações de
ofensas, humilhações e de perdas de contratos de
shows Inexistência de indicação de pretensão da
ré de ofender ou difamar o autor
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 144/147, cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação indenizatória sob o fundamento de que não foram apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031290-60.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32842 mlzz274
3
quaisquer provas que demonstrem o dano moral alegado, sobretudo diante
do curto período de horas que a matéria ficou publicada, pois foi objeto de
retratação na sequência com observação do equívoco por parte da
demandada. Além disso, afirmou que não foram juntadas provas das
ofensas supostamente sofridas e nem dos cancelamentos de shows
arguidos.
Inconformado, o autor argumenta, em
apertada síntese, que foi publicada matéria com o seu nome indicando o
uso de uma música do cantor Luiz Gonzaga para realizar uma versão
pornográfica; que sofreu psicologicamente com os fatos, principalmente por
ser menor de idade na época; que a imprensa tem o dever de informar, mas
sem imputar suspeita de crime às pessoas.
Com resposta ao apelo, vieram os autos
para reexame.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031290-60.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32842 mlzz274
4
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Corretamente assentou o MM.o Magistrado
do feito que o conteúdo veiculado não veio acompanhado de provas das
alegações de prejuízos morais sofridos, sendo certo que as testemunhas
do autor afirmaram ter ocorrido repercussão somente no bairro em que
reside, mas sem saber se autor sofreu xingamentos ou comentários
negativos decorrentes especificamente da matéria.
Igualmente bem observou a r. sentença que
a matéria com o nome do autor foi publicada no dia 16/06/2017 às 20h35
(fl. 18) e, no mesmo dia, às 22h55 (fl. 73) houve a retratação do jornal
demandado, aqui apelado, informando que houve um equívoco na
publicação porque houve confusão entre nomes de dois cantores com o
mesmo nome artístico, mas excluindo o teor incorreto rapidamente.
De fato, o demandante não se desincumbiu
de seu ônus probatório, não bastando as argumentações de que a
publicação com o seu nome de forma errônea o tenha afetado
psicologicamente, sendo certo que não trouxe qualquer prova e/ou indício
de prejuízos negativos concretos. A publicação ficou online por um curto
período de tempo (cerca de duas horas) e foi seguida de retratação da
demandada de forma voluntária e rápida, não se entrevendo, ao menos
com base no que foi trazido a estes autos, danos morais hábeis a serem
indenizados pela via judicial.
Argumentou, também, o demandante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031290-60.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32842 mlzz274
5
perdeu shows em decorrência do episódio, mas não trouxe qualquer
documentação comprovando tal alegação. Afinal, limitou-se a trazer cópias
das publicações e nada mais. Por sua vez, as suas testemunhas tampouco
lograram apontar ocorrências graves o suficiente para o ressarcimento
pleiteado, tendo afirmado que houve repercussão no bairro e que não
sabiam se houve xingamentos e/ou outras condutas negativas das demais
pessoas.
Bem registrou o MM.o Juízo do feito que “o
autor sustenta, também, que sofreu represália e humilhação nas redes
sociais. Entretanto, os prints que juntou com a inicial não revelam qualquer
comentário ofensivo direcionado ao (sic) ele que capaz de violar a sua
honra e imagem”.
Desse modo, não se entrevê conteúdo
probatório demonstrando as aludidas repercussões negativas à honra e
profissão do demandante
Oportuno observar, também, que não foi
apresentado nenhum indício de pretensão de ofender ou difamar o autor da
ação, ora recorrente, com a matéria, até mesmo porque, como mencionado,
houve a voluntária retirada da matéria com retratação indicando o equívoco
cerca de duas horas depois da publicação.
Por fim, convém observar que é certo que o
direito de informar é o sustentáculo do regime democrático e garantia das
liberdades públicas, e o seu preço é a responsabilidade com que ele é
exercido. Entretanto, os fatos narrados neste processo não indicam que a
matéria trouxe efetivo prejuízo moral ou material ao autor e nem qualquer
intenção dolosa da empresa demandada, a qual, ao contrário, como
exaustivamente mencionado, retirou a matéria do ar e publicou uma errata
com indicação do equívoco.
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031290-60.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32842 mlzz274
6
ficam majorados os honorários para 16% (dezesseis por cento) do valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade deferida.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator